Tribunal: TJMT
Processo: 1004502-46.2020.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004502-46.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Despenalização / Descriminalização, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEVI ELIAS VIANA DA SILVA (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), LEVI ELIAS VIANA DA SILVA - CPF: 065.317.323-77 (APELANTE), RYAN KAYO DE SOUZA VIDAL (APELANTE), FABIANO ALEXANDRE DREY - CPF: 940.528.679-04 (APELANTE), EUCLIDES PEREIRA DE MELO - CPF: 039.843.004-76 (VÍTIMA), CHARLES ALENCAR AZEVEDO DE ANDRADE - CPF: 070.441.054-08 (VÍTIMA), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), WLADIMIR MESQUITA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RYAN KAYO DE SOUZA VIDAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR E POSSE ILEGAL DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MINÍMO. ALEGAÇÃO DE QUE AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME SÃO INERENTES AO TIPO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EFETIVO E COMPROVADO ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA APÓS O CRIME. USO DE CALMANTES. CONSEQUÊNCIAS COMUNS À ESPÉCIE DO CRIME ULTRAPASSADAS PELA CONDUTA DO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O fato de os efeitos da violência empregada na empreitada criminosa ter se prorrogado por período superior à prática criminosa, afetando a vida pessoal do ofendido, caracteriza satisfação dos requisitos necessários à depreciação da circunstância judicial das consequências do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Levi Elias Viana da Silva,
contra a sentença pela qual foi condenado à pena de
18 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes de
Tentativa de Latrocínio
(Art. 157, §3º, inc. II c/c art.14 todos do CP),
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas
(Art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I do CP),
Corrupção de Menor
(Art. 244-B da Lei 8.069/1990) e
Posse Ilegal de Droga para Consumo Pessoal
(Art. 28 da Lei 11.343/06). (Id. 95671720)

Em suas razões recursais, almejou a
fixação da pena base no mínimo
legal,

sob o argumento de que as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, incidindo assim o adágio jurídico
ne bis in idem
(Id. 125806685).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 125806689);
igualmente
em parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário que segue (Id.

131097162):

“SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO, ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENOR E POSSE ILEGAL DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE FIXADA AO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 3º, II, DO CP. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVAMENTE VALORADA EM DECISÃO IDÔNEA E ADEQUADAMENTE MOTIVADA. O ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO PELO OFENDIDO TRANSBORDA AS CONSEQUÊNCIAS NORMAIS INERENTES AO TIPO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que na madrugada do dia 18.7.2020, no estabelecimento empresarial denominado BRF Brasil Food, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o recorrente
Levi Elias Viana da Silva,
em concurso com o menor
Ryan Kayo de Souza Vidal,
em unidade de desígnios e atuação conjunta, mediante grave ameaça exercida com emprego da arma de fogo, usando de violência para resultar morte de uma das vítimas, subtraiu para si, coisas alheias móveis, em face das vítimas
Euclides Pereira de Melo e Charles Alencar Azevedo de Andrade
, sendo que a violência perpetrada contra a vítima
Euclides
, não resultou em morte por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Nas mesmas circunstâncias o recorrente corrompeu o/ou facilitou a corrupção do menor
Ryan Kayo de Souza Vidal
, com ele praticado a infração Penal.

Consta-se ainda, que o recorrente foi preso no dia 19.8.2020, por força do cumprimento de mandado de prisão preventiva em virtude da ação penal e durante a realização da busca pessoal, foi encontrado em posse do recorrente, 1 porção de Cannabis Sativa 1, popularmente conhecida como “maconha”, a qual estaria guardando para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após regular trâmite processual,
Levi Elias Viana da Silva
foi
condenado
como incurso no art. 157, § 3º, inciso II c/c art. 14, inciso II, art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 70, primeira parte, tudo do Código Penal, e art. 28 da Lei n. 11.343/06, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Neste grau de jurisdição,
almejou a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que as consequências do delito não ultrapassam as normais do tipo.

Pois bem, entendo que às
consequências do crime
, restou devidamente fundamenta pelo juízo de primeiro grau, devendo a r. sentença ser mantida incólume neste ponto.

Isto porque, a exposição das consequências do crime foi clara e embasada na própria declaração da vítima
Euclides Pereira de Melo
, que ressaltou que passou a fazer uso de medicamentos calmantes, após o evento criminoso eis que teve a arma de fogo disparada duas vezes em direção à sua cabeça, e somente não foi atingida em razão da falha do mecanismo.

Assim, o fato de os efeitos da violência empregada na empreitada criminosa ter se prorrogado por período superior à prática criminosa, qual seja 7 meses, revelou que de fato afetou a vida pessoal do ofendido, restando-se assim caracterizada os motivos da depreciação das consequências do crime.

Igualmente, não se vê dupla punição pelo mesmo motivo, a ponto de configurar
bis in idem,
porquanto a consequência acentuada se deu em razão abalo psicológico ter transpassado ao resultado típico, tanto que a vítima passou a fazer uso de calmantes.

Nessa linha de raciocínio, colaciono julgado deste e. Tribunal:

As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperando, gerando traumas e/ou sequelas nas vítimas , devem ser negativadas na fixação da pena-base.
(N.U 0001213-04.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020) (grifei)

Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)3. Tratam-se de elementos diferentes, valorados em momentos distintos da dosimetria. A ausência de consumação da morte é analisada na terceira fase, quando da aplicação da minorante genérica do art. 14, inciso II, do Código Penal, considerando-se o iter criminis percorrido. Já
o grau da lesão sofrida pela vítima, de forma legítima, pode ser valorada, na primeira etapa, a título de consequências do delito.(
HC n. 641.676/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022.) (grifei)

Assim, a alegação de que as consequências do crime não deveriam ser prejudiciais ao segundo apelante, pois, estas são inerentes ao tipo penal, não merecem prosperar diante das sequelas emocionais acarretadas a vítima em decorrência da empreitada criminosa.

Deste modo
, “é inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais foram valoradas mediante fundamentação idônea e ensejaram incremento proporcional”
(TJMT. 0006948-19.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022).

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com o parecer
da PGJ,
nego provimento
ao apelo interposto por
Levi Elias Viana da Silva,
mantendo a r. sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022